Tribunal: TJMT
Processo: 1025195-15.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025195-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA NASCIMENTO DINIZ - CPF: 601.645.003-08 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EM SEU NOME – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inversão do ônus da prova decorrente de relação de consumo não dispensa a apresentação de elementos que confiram plausibilidade ao direito alegado pela parte reclamante, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas.

O pleito de indenização por danos morais decorrentes de falta de fornecimento de água exige, ao menos, a demonstração de ocorrência dos fatos e de alcance específico ao consumidor demandante.

Não há falar em condenação por danos morais quando não fica devidamente demonstrado que a parte Recorrida foi de fato atingida pelo mencionado apagão de energia elétrica.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Portanto nos autos, além de a autora não ter se desincumbido de seu ônus probatório, as provas encartadas aos autos desconstituem as suas alegações, bem como pela falta de prova no sentido de que tenha permanecido sem o fornecimento de água e os protocolos dos pedidos de caminhão pipa à reclamada, juntou apenas reportagens de falta de água no bairro em que reside.

Por tudo isso, ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95..

A parte promovente interpôs recurso inominado, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, a ocorrência de falha na prestação de serviço em razão do não fornecimento de água em sua residência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser desacolhida, porquanto a recorrente poderia trazer ao menos um início de prova da suspensão do fornecimento de água, bastando um vídeo no qual caracterizasse satisfatoriamente os fatos que alega. No entanto, limitou-se a trazer reportagens de sites que não tem a propriedade de provar inequivocamente os fatos.

No mérito, verifico que a parte autora afirma que vem sofrendo com a falta de fornecimento de água, há mais de 30 (trinta) dias, anexa aos autos reportagens de sites relatando a falta de água no bairro São Simão.

Aduz que vem contando com a ajuda dos vizinhos, utilizando recursos próprios para compra de água por caminhão pipa, apenas para suprir as necessidades essenciais.

A parte Recorrida alega que a parte autora não apresentou provas de suas alegações, vez que não apresentou registros de protocolos, nem faturas a comprovar estar em dias com os pagamentos das faturas.

De fato, apesar de a reclamante apresentar reportagens e vídeos de
whatsapp
, não comprova o regular pagamento das faturas, ou até mesmo que seu imóvel está de fato desabastecido, vez que não há registros de reclamações administrativas, nem comprovantes de aquisição de água por meio de caminhão pipa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. DAE. VÁRZEA GRANDE. BAIRRO SÃO SIMÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MÉRITO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória movida em face de Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE, na qual a parte recorrente afirmou ser residente no bairro São Simão e consumidora do serviço de abastecimento de água fornecido pela recorrida. No mais, afirmou que sofreu com a falta de abastecimento de água em sua residência, motivo pelo qual pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.2. Em contestação, a recorrida pugnou pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da recorrente, impugnando, ao final, a inversão ao ônus da prova e requerendo a condenação da recorrente em litigância de má fé.3. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de ausência de provas mínimas das alegações da parte recorrente. 4. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. Aduziu cerceamento de defesa e no mérito, falha na prestação de serviço. Afirmou ter sofrido com a ausência de abastecimento de água em sua residência durante trinta dias, tendo que comprar caminhão pipa particular para subsistência mínima. Pugnou pela procedência do pedido inicial. 5. Cerceamento de Defesa. Não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que não houve qualquer menção às testemunhas e possíveis provas orais/testemunhais a serem produzidas.

Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que a parte recorrente protestou na inicial, genericamente, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, entretanto, na impugnação à contestação, não manifestou objetivamente seu interesse em realizar a oitiva de testemunhas, consignando, de modo genérico, pela oitiva de testemunhas. Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa. 6. Infere-se da situação fática, que se trata de relação consumerista, portanto tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva. Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica. Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 7.
Em que pese se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem água mais de trinta dias como alegado na exordial. 9. Não foi apresentado nenhum protocolo ou reclamação administrativa para comprovar a alegação de ausência de fornecimento de água.10. Em que pese a parte ter anexado telas de notícias midiáticas, não há provas de que foi atingida unidade de sua titularidade, inexistindo no processo provas de que esta foi atingida pela falta de água. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como por exemplo, protocolos de atendimentos, solicitações via sac, dentre outros, no entanto, a consumidora se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados
.11. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos inicias deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator”

(N.U 1028657-77.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

De modo que a parte autora não comprovou os fatos alegados. Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023